Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715836-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ NUNES DE LIMA, DAVID JOSE DE LIMA, ESPÓLIO DE CIANO LEWERGGER REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO GONCALVES BRAGA, CELITA LEWERGGER APELADO: LUIZ NUNES DE LIMA, ANTONIO ANES DA SILVA, DAVID JOSE DE LIMA, ESPÓLIO DE CIANO LEWERGGER REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO GONCALVES BRAGA, CELITA LEWERGGER D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações interpostas por ESPÓLIO DE CIANO LEWERGGER (Inventariante: CELITA LEWERGGER) (ID 52504486 e 5204362 da origem), DAVID JOSÉ DE LIMA (ID 62796328 da origem) e LUIZ NUNES DE LIMA (Curador: FELICIANO GONÇALVES BRAGA) (ID 63115463 e 62796328 da origem), ante a sentença (ID 50243023 da origem) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão de Contato c/c Restituição de Indébitos e Danos Morais ajuizada por LUIZ NUNES DE LIMA (Curadora: FRANCISCA GONAÇALVES BRAGA), julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. Sob Petição ID 25429666, a parte ESPÓLIO DE CIANO LEWERGGER juntou aos autos proposta de acordo com LUIZ NUNES DE LIMA. Em petição ID 25430500, esta última parte informa concordar com todas as cláusulas dispostas no acordo. O procurador da parte ESPÓLIO DE CIANO LEWERGGER possui poderes para transigir em procuração de ID 21669065 da origem. A procuradora da parte LUIZ NUNES DE LIMA possui poderes para transigir em procuração de ID 25357462. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC entre as partes. Voltem-se os autos conclusos, visto que a apelação de LUIZ NUNES DE LIMA ainda se volta em desfavor de ANTONIO ANES DA SILVA e DAVID JOSE DE LIMA, e há, também, apelação deste último. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2021 13:19:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador